Tribunal: TJDFT
Processo: 0748435-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748435-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUCAS DA SILVA BRITO IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO O Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída. Contudo, no presente caso, não foi juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Assim, faculto ao impetrante que junte aos autos, no prazo de 05 dias, os documentos necessários à análise do pedido de que trata o Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator